Tribunal: TJMT
Processo: 1000074-30.2016.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000074-30.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Exoneração, Sistema Remuneratório e Benefícios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[PHILIPI HIGINO NICOLAS PAPADIMACOPOULOS BORGES - CPF: 008.315.461-23 (APELANTE), ALZIRA PAPADIMACOPOULOS NOGUEIRA - CPF: 207.456.801-00 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (APELADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO MUNICIPAL NOMEADO EM CARGO COMISSIONADO – EXONERAÇÃO DE CARGO COMISSIONADO - NULIDADE DO ATO - INOCORRÊNCIA - DISCRICIONARIEDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ESTABILIDADE FINANCEIRA PREVISTA NO 2o DA LEI COMPLEMENTAR N. 150/2010 – DIREITO INDEVIDO - DIREITO DE RECEBIMENTO DAS DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS – PREVISÃO CONSTITUCIONAL DA PROTEÇÃO AO SALÁRIO E DIGNIDADE DO SERVIDOR PÚBLICO - ATUALIZAÇÃO DE VALORES - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA – TEMA 810 - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

O cargo comissionado reclama o elemento subjetivo de confiança pessoal da autoridade nomeante sobre a pessoa contratada, porquanto a referida espécie é de livre nomeação e exoneração
ad nutum
(imotivada e a qualquer tempo), consoante disposto no art. 37,II, da CRF.

O texto original do art. 39, § 2o da Constituição Federal, estabeleceu compulsória aplicação dos diversos dispositivos do art. 7o ao regime jurídico entre a Administração e Servidores. Essa enunciação consubstancia o núcleo mínimo de direitos assegurados ao servidor público, dentre eles a proteção absoluta ao salário, a qual é contraprestação legítima pela força despendida pelo Servidor a Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

Verifica-se a inconstitucionalidade da Lei Complementar no. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Lex matter.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública serão fixados em liquidação de sentença, observado o que for decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Tema 810.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Philipi Higino Nicolas Papadima Copoulos Borges,

assistido por sua patrona particular,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000074-30.2016.8.11.0055, interposto em face do
Município de Tangará da Serra-MT,
denegou a ordem almejada, a qual visava a anulação do ato que exonerou o Apelante do exercício de função comissionada por vício de fundamentação.

Sem custas e honorários advocatícios. (Id. 642891 - Pág. 3).

Em suas razões recursais, o Apelante alega, em suma, que foi exonerado do cargo em comissão de “Coordenador Administrativo” da Secretaria de Infraestrutura, sem ter agregados valores que entende devidos em sua remuneração.

Por fim, requer o Apelante, seja julgado procedente o presente recurso, declarando o cometimento de ato ilegal pela autoridade coatora e decidindo pela proteção do seu salário, determinando o restabelecimento dos vencimentos ilegalmente suprimidos referente aos dias trabalhados, de fato, em cargo de comissão. (Id. 642902).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso. (Id. 642896).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público para sua intervenção no presente feito. (Id. 48337450 ).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Philipi Higino Nicolas Papadima Copoulos Borges,
assistido por sua patrona particular, em face da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que nos autos do Mandado de Segurança no 1000074-30.2016.8.11.0055, interposto em face do
Município de Tangará da Serra - MT,
denegou a ordem almejada, a qual visava a anulação do ato que exonerou o Apelante do exercício de função comissionada por vício de fundamentação.

O Apelante promoveu o presente “mandamus ” contra suposto ato praticado pela Autoridade Coatora, qual seja, o Prefeito Municipal de Tangará da Serra – MT, alegando, em suma , que foi exonerado do cargo em comissão de “Coordenador Administrativo” da Secretaria de Infraestrutura, sem ter agregados valores que entende devidos em sua remuneração.

Em ato sentencial, o MM. Juiz julgou denegou a ordem, nos seguintes termos:

“
DIANTE DO EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTE o presente writ e, via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de Segurança, julgando extinto o processo, com julgamento de mérito, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil.

Isento de Custas, na forma da Lei.

Honorários advocatícios, incabíveis na espécie (Súmula 512 do STF). Certificado o trânsito em julgado, procedam-se as baixas necessárias e então arquivem-se os autos.

P.R.I.C
.”

Entende o Apelante que o Juízo singular, deixou de analisar o ato ilegal e abusivo que feriu seu direito líquido e certo de proteção ao salário, do direito ao salário retido e seu devido recebimento correspondente a diferença de doze dias trabalhados, de fato, na função de cargo comissionado, exatamente o valor da causa, R$ 798,58, e aduz ainda a necessidade de ver reconhecida a estabilidade financeira nos termos do art. 2o da Lei Complementar n. 150/2010 (Lei Municipal).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Pois bem.

O art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, corroborado pelo art. 1o da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister.

Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito Administrativo, 2a edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581):

“
Direito líquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a terminologia está

ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não confirgura empecilho para a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao mandado de segurança
” .

Na mesma sintonia segue o seguinte trecho de ementa proveniente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“
A via do mandado de segurança exige do impetrante prova documental - a qual deverá ser apresentada logo com a inicial, hábil a comprovar todos os fatos articulados, nos quais restem caracterizados a abusividade e a ilegalidade do ato que pretensamente tenha ferido direito liquido e certo do impetrante.
” (Mandado de Segurança no. 12168/DF. Rel. Min. Felix Fisher. Terceira Seção. 22/11/2006. DJ 18.12.2006 p. 302).

Além da exigência de um direito líquido e certo, são também pressupostos específicos do Mandado de Segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes concomitantemente.

No caso em destaque, pelos documentos juntados nos autos, cinge-se a presente demanda a análise da constitucionalidade de tal instituto.

Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o Apelante, é servidor público efetivo no cargo de Agente Administrativo II, e ocupava o cargo comissionado de ‘Coordenador Administrativo”, demissível “
ad nutum
”.

Alega o Apelante, sua destituição do cargo supracitado, mas como bem se sabe sua permanência nas funções não é protegida pelo instituto da estabilidade.

Verifica-se que, o Apelante na verdade pretende a estabilidade financeira e não a da função, o que não existe tal previsão.

No entanto, muito embora a pretensão do Apelante seja a priori, demonstrar a violação de seu direito líquido e certo de proteção ao seu salário, importante ainda que brevemente, frisar os fundamentos legais quanto a legítima dispensa “
ad nutum
” do servidor.

Nesse sentido, normalmente o ingresso no serviço público se dá por meio da aprovação do candidato em concurso público de provas e títulos. Porém, é facultada a criação por meio de lei de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração.

Assim, dispõe o art. 37, II, da CRF:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...];

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração
.” [Destaquei].

Além disso, o cargo comissionado reclama o elemento subjetivo de confiança pessoal da autoridade nomeante sobre a pessoa contratada, porquanto a referida espécie é de livre nomeação e exoneração.

E não se trata de uma confiança “comum” exigida de todo e qualquer servidor público, mas de uma confiança “qualificada” pelo elemento subjetivo, consubstanciada na lealdade e comprometimento político (própria dos altos cargos), e que se mostra imprescindível para a própria consecução das diretrizes políticas traçadas pela autoridade nomeante.

A excepcionalidade se justifica, porque o ingresso é permitido sem concurso público, já que o vínculo é pessoal, o que enseja, também, a possibilidade de exoneração
ad nutum
(imotivada e a qualquer tempo).

Nesse contexto, o Apelante tinha conhecimento da precariedade de sua contratação quando foi nomeado para cargo em comissão, bem como do elemento subjetivo de confiança necessário entre o Chefe do Poder Executivo Municipal e a sua pessoa para a assunção do cargo.

Logo, não vislumbro ilegalidade ou abuso de poder no ato de exoneração levado a efeito pela Administração Pública Municipal, porque o cargo em comissão só admite provimento em caráter provisório e tem respaldo na Constituição da República Federativa do Brasil.

A propósito, colaciono o seguinte julgado deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL E REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. EXONERAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. DEMISSÃO AD NUTUM. NULIDADE. NÃO EVIDENCIADA. DIREITOS TRABALHISTAS. VERBAS SALARIAIS. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA EM REMESSA NECESSARIA.
O vínculo estabelecido entre o ente público e o servidor comissionado tem caráter precário e transitório, sendo demissível ad nutum, de modo que não há que falar-se em violação ao princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório a exoneração do servidor sem precedência de justa causa ou instauração de processo administrativo
. Não cabe qualquer tipo de compensação pela sua dispensa, salvo as verbas salariais referentes ao décimo terceiro salário, às férias, acrescidas do respectivo adicional, que são direitos sociais assegurados pela CRF a todo trabalhador, conforme art. 7o, VIII e XVII, e art. 39, § 3o da Lei Maior. Recurso provido
. (N.U 0011219-16.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 27/11/2019) ” [Destaquei]

Outrossim, quanto a alegação do Apelante de estabilidade financeira do cargo, e violação ao seu direito líquido e certo quanto à proteção de seu salário. Razão assiste em parte ao Apelante.

Da análise dos autos, verifica-se que em 25/11/2016 foi publicada a Portaria n.o 666/2016 (Id. 642919), emitida pela autoridade coatora com data do dia 17/11/2016, exonerando retroativamente o servidor impetrante a partir do dia 16/11/2016. (Id. 642937).

No entanto a servidora nomeada no lugar do Apelante, somente iniciou sua atividade laborativa no dia 28/11/2016, tendo o impetrante permanecido trabalhando e respondendo, de fato, pelo cargo até a entrega da mesma.

No dia 30/11/2016 o servidor impetrante obteve o pagamento de sua remuneração no valor proporcional a 15 (quinze) dias de trabalho como comissionado e a 15 (quinze) como efetivo, sem a vantagem pecuniária proporcional corresponde a estabilidade financeira e sem o reconhecimento do período em exercício no cargo (doc. 12), alegando o Apelante prejuízo no vencimento ao ponto de comprometer o seu próprio sustento e de sua família.

Depreende-se dos autos, que houve violação do direito líquido e certo do Apelante, ante a ausência de proteção ao seu salário, quando a administração deixou de pagar o valor correto da remuneração, retroagindo os efeitos da exoneração.

Vê-se que o Município de Tangará da Serra, ao deixar de efetuar o pagamento da diferença remuneratória dos dias trabalhados, desconsiderou a força de trabalho despendida pelo Servidor durante 12 (doze) dias de labor, o que é absolutamente contra o postulado constitucional da proteção ao salário e dignidade do servidor público, como trabalhador.

Sobre a remuneração dos servidores públicos dispõe a Constituição Federal, em seu artigo 39, § 3o:

“Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da Administração Pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 3o Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7o, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.”

Valendo-se aqui também dos elementos teleológicos da Lei Magna, notadamente pelas normas contidas em seus artigos 7o e 39, § 3o, mantém os direitos sociais comuns aos trabalhadores, seja de que regime for.

Isso porque o texto original do art. 39, § 2o da Constituição Federal, estabeleceu compulsória aplicação dos diversos dispositivos do art. 7o ao regime jurídico entre a Administração e Servidores. Essa enunciação consubstancia o núcleo mínimo de direitos assegurados ao servidor público, dentre eles a proteção absoluta ao salário, a qual é contraprestação legítima pela força despendida pelo Servidor a Administração Pública, sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público.

À propósito é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) orienta-se no sentido de que cabe à legislação infraconstitucional, com observância das regras de competência de cada ente federado, a disciplina da extensão aos servidores públicos civis dos direitos sociais estabelecidos no art. 7o do Texto Constitucional
. (
RE 630.918 AgR-segundo
, rel. min. Roberto Barroso, j. 23-3-2018, 1a T, DJE de 12-4-2018).

Outrossim, quanto a insurgência do Apelante à vantagem pecuniária correspondente a estabilidade financeira, sustenta em síntese que preencheu os requisitos da Lei Complementar 150/2010, (Lei Municipal de Tangará da Serra), para obtenção do direito.

Contudo, o artigo 2o da Lei Complementar n. 150/2010 que menciona acerca do instituto da estabilidade financeira, está eivada de vício que implica de norma inconstitucional.

O STF, no julgamento do RE 197.917/SP (publicado no DJU de 27.02.2004) interpretou a cláusula de proporcionalidade prevista no inciso IV do art. 29 da CF/88, que cuida da fixação do número de vereadores de cada município.

O TSE, diante deste julgamento, conferindo-lhe eficácia erga omnes (note -se que se trata de um julgamento em recurso extraordinário, controle difuso, pois), editou a Resolução n. 21.702/2004, na qual adotou o posicionamento do STF.

Essa Resolução foi alvo de duas ações diretas de inconstitucionalidade (3.345 e 3.365, rel. Min. Celso de Mello), que foram rejeitadas, sob o argumento de que o TSE, ao expandir a interpretação constitucional definitiva dada pelo STF, "guardião da Constituição", submeteu -se ao princípio da força normativa da Constituição.

Aqui, mais uma vez, aparece o fenômeno ora comentado: uma decisão proferida pelo STF em controle difuso passa a ter eficácia erga omnes, tendo sido causa de edição de uma Resolução do TSE (norma geral) sobre a matéria.

Em caso de declaração da inconstitucionalidade da mesma pelo STF, em sede de controle difuso segundo entendimento do Ministro Gilmar Mendes, vem ocorrendo típico caso de mutação constitucional.

As decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal em sede de controle incidental acabam por ter eficácia que transcende o âmbito da decisão, o que indica que a própria Corte vem fazendo uma releitura do texto constante do art. 52, X, da Constituição de 1988.

Ante essa nova compreensão parece apta a explicar o fato de o Tribunal ter passado a reconhecer efeitos gerais à decisão proferida em sede de controle incidental, independentemente da intervenção do Senado. O mesmo há de se dizer das várias decisões legislativas que reconhecem efeito transcendente às decisões do STF tomadas em sede de controle difuso.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência dos efeitos transcendentes das decisões prolatadas no âmbito do controle difuso, o que significa dizer que além do dispositivo, também os fundamentos da decisão terão efeitos transcendentes a fim de impedir a violação ao conteúdo essencial do acórdão.

Nota -se, paulatinamente, uma tendência de aproximação entre o sistema difuso e o concentrado de constitucionalidade, na medida em que, no sistema difuso, os efeitos não poderiam ser transcendentes, exatamente porque a eficácia da decisão é apenas
inter partes
.

Com efeito, se se dão efeitos transcendentes às decisões no sistema difuso, realçam -se as duas espécies de decisões: (a) decisões sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade que impactam apenas o próprio processo e (b) decisões sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade de atos que podem gerar a chamada "repercussão geral", ocasião em que poderia ser reconhecido o efeito transcendente.

Dessa “forma, o órgão julgador poderá adotar efeitos “erga omines”“ na via do controle difuso, de acordo com a doutrina e a jurisprudência existente.

No caso, verifica-se a inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 150/2010.

Reza o aludido dispositivo legal:

“ (...)

Art. 2o

O direito à Estabilidade Financeira consiste na percepção pelo servidor público do quadro de carreira, com provimento efetivo, que permaneceu por 05 (cinco) anos seguidos ou 10 (dez) intercalados no exercício do cargo em comissão ou função gratificada, do recebimento do valor do cargo ou função de maior valor que exerceu por, pelo menos 2 (dois) anos dentro da mesma simbologia disposta na Legislação vigente, nos últimos 05 (cinco) anos e não preenchendo este requisito considera -se para efeito de estabilidade financeira a média recebida por simbologia dentro do interstício a que fizer jus.”
(grifei).

Insta registrar que o instituto da estabilidade financeira corresponde ao direito de perceber uma vantagem econômica, conferido ao servidor público efetivo, que houver exercido cargo de provimento em comissão ou função gratificada por um determinado período de tempo ou de maneira intercalada.

Nesse sentido, segue jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

“
Esse tipo de benefício, ou seja, a incorporação de valores correspondentes ao exercício de função ou cargo comissionado, sem desligamento do cargo efetivo ocupado pelo servidor público, persistiu mesmo com o advento da Constituição de 1988 [...] Esse quadro foi alterado apenas à medida que o número de servidores públicos beneficiários do instituto aumentou em excesso, como resultado de fatores diversos, dentre eles interpretações que surgiram facilitando a incorporação de parcelas e várias distorções no serviço público, como, por exemplo, rodízios anuais de funções e cargos comissionados, de modo a que todos os servidores lotados em determinado órgão administrativo tivessem a oportunidade de incorporar uma parcela, ao menos, a suas respectivas remunerações. A estabilidade financeira, portanto, foi extinta na União e em outras unidades federadas, embora em momentos distintos, havendo apenas os efeitos financeiros decorrentes daquele instituto
.”

O favorecimento de alguns servidores em detrimento de outros importa descumprimento de um dos princípios constitucionais, que é o de tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais.

Neste contexto, ao permitir que o Município de Tangará da Serra passe a custear a incorporação de valores correspondentes ao exercício de função ou cargo comissionado à remuneração dos servidores que não mais a exerçam ou o ocupem, o legislador local afastou -se dos princípios da razoabilidade, da moralidade e da impessoalidade, ofendendo, assim, o art. 37, caput, da CF/88.

Conclui -se que o diploma legal em questão está eivado de inconstitucionalidade em decorrência da violação de inúmeros princípios constitucionais sob a égide do inciso V do artigo 37 da Constituição da República, segundo o qual “as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, destinam -se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”.

A interpretação mais adequada é, pois, aquela segundo a qual é inviável o recebimento de gratificação por servidor público que não mais exerça as atribuições constitucionais inerentes a cargo comissionado ou à função de confiança. Isso porque, como já salientado, a remuneração de um cargo público está intrinsecamente vinculada ao conjunto de suas atribuições, sendo inconcebível e imoral o desvirtuamento dessa premissa, como ocorreu no caso da legislação hostilizada.

Ao estabelecer que os cargos em comissão somente poderiam ser direcionados à direção, chefia e assessoramento, a Constituição da República vinculou o legislador infraconstitucional, que não conta com a faculdade de estendera contraprestação pecuniária devida pelo exercício daqueles a ocupantes de cargos. Nessa esteira, impõe -se reconhecer a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 150/2010, do Município de Tangará da Serra, na medida em que não observa o determinado no artigo 37, caput e inciso V, da Lex matter.

À propósito:

“ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO EM CARGO DIVERSO DO QUE É TITULAR – DIREITO AS DIFERENÇAS – ESTABILIDADE FINANCEIRA E REEQUADRAMENTO – DIREITOS INDEVIDOS.
Demonstrado que o servidor público, exerce por longo período, cargo diverso do que detém, embora seja inadmissível o seu posicionamento nesta função em desvio, constitui direito seu o direito de perceber as diferenças remuneratórias relativas a esse período, sob pena de si validar locupletamento indevido pela Administração.
Tal, com tudo não confere ao servidor o direito de reenquadramento, reclassificação ou a estabilidade remuneratótia. Com o retorno ao seu cargo de origem, deve-se se submeter aos vencimentos estabelecidos para as funções deste cargo de que é titular
.
(Processo AC 10707120141502002 MG, Publicação 13/08/2015, Julgamento 4 de Agosto de 2015, Relator Geraldo Augusto)” [Destaquei]

Por fim, no tocante aos juros e a correção monetária, quando do pagamento das diferenças salariais devidas ao Apelante, verifica-se que com o julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 870.947/SE, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, decidiu-se que o art. 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à débitos não tributários, é inconstitucional, no que se refere à correção monetária.

Diante disso, firmou-se entendimento no sentido de aplicar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E.

A propósito, segue em parte o julgamento final do RE 870.947/SE, em sede de Repercussão Geral:

“
O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso para
, confirmando, em parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93, art. 20) ao ora recorrido
(iii) atualizado monetariamente segundo o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09.
Vencidos, integralmente o Ministro Marco Aurélio, e parcialmente os Ministros Teori Zavascki,

Dias Toffoli, Cármen Lúcia e Gilmar Mendes. Ao final, por maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, fixou as seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017)”.

[
Destaquei]
.

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009.

Colaciono ainda, entendimento deste Sodalício:

“
REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - INTIMAÇÃO PARA SANAR O DEFEITO - NÃO CUMPRIMENTO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MÉRITO - PROGRESSÃO VERTICAL - ADICIONAL POR ANTIGUIDADE E MERECIMENTO - INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS - AFASTADA - ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO - JUROS MORATÓRIOS - ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICÁVEIS À CADERNETA DE POUPANÇA - CORREÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO PELO IPCA-E DESDE A DATA FIXADA NA SENTENÇA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 810 DO STF - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. 1.
O não cumprimento da ordem de correção de defeito de capacidade processual implica o não conhecimento do recurso, se o vício diz respeito ao recorrente, ou o desentranhamento de eventuais contrarrazões oferecidas, se o vício disser respeito ao recorrido. 2. A ausência de dotação orçamentária, por si só não é suficiente para tornar inconstitucional a lei que prevê pagamentos de vantagens pecuniárias aos servidores, gerando apenas ineficácia dos comandos legais durante o período em que estava condicionada à respectiva previsão do orçamento da verba remuneratória. 3 -
Juros de mora, a partir da citação válida, observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29/06/2009 e quanto à correção monetária aplicar-se-á o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E, desde a data fixada na sentença, consoante Tema 810 do Supremo Tribunal Federal, apreciado em sede de repercussão geral
.
(Apelação/Remessa Necessária 63547/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/09/2017, Publicado no DJE 03/10/2017)
.” [
Destaquei
].

Por fim, quanto aos consectários legais aplicáveis às diferenças salariais no caso dos autos, sendo matéria de ordem pública, cognoscível inclusive de ofício,
DETERMINO
a observância do quanto decidido no Tema 810/STF.

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto, apenas para que o ato de exoneração não surta seus efeitos em data retroativa, para proteção do direito ao salário do Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020